Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-69.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703943-69.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA SILVA NETO RECORRIDO: FABIOLA DE LIMA SILVA DECISÃO A recorrente pleiteia a retirada do processo da pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Virtual, que terá início no dia 10/03/2025, argumentando que se faz necessária a juntada de laudo pericial sobre o veículo danificado pela parte recorrida (ID 69388495). Indefiro o pedido, tendo em vista que o Recurso Inominado se fundamenta, apenas, na alegada impossibilidade de produção de prova oral, em audiência, limitando, assim, a atuação da Turma Recursal, nessa fase do processo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.